Tribunal: TJMT
Processo: 1023445-04.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023445-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELLY DE MATOS LOURENCO - CPF: 010.811.052-40 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo. A juntada de documento novo em fase recursal é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 435 do CPC. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois foi oportunizado à parte contrária o exercício do contraditório por meio das contrarrazões ao recurso inominado, conforme assegura o art. 436 do CPC e o art. 5º, LV, da CF/88, preservando-se, assim, a regularidade do processo. A robustez do conjunto probatório que embasa a legalidade da negativação, demonstrando de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a inexistência de quitação. A autora não apresentou elementos capazes de infirmar a documentação acostada, que inclui demonstrativos bancários, biometria facial e documentos pessoais, reforçando a higidez da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, CONHEÇO dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao do requerido, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pleito inicial, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Neste sentido, julgo prejudicado o recurso da parte autora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE MONOCRATICAMENTE PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A, em face da decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e a ilicitude da negativação em cadastro de proteção ao crédito, e majorando os danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que houve uma majoração desproporcional do quantum indenizatório, requerendo a sua redução.

3.

Não assiste razão o pleito da agravante.

4.

O único pedido a ser analisado é sobre a redução do quantum indenizatório.

5.

A sentença havia arbitrado a condenação por danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), todavia, com a interposição do Recurso Inominado pela parte autora, a condenação foi majorada para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em consideração a existência de duas outras inscrições posteriores.

6.

O agravo requer a redução da indenização por danos morais fixada, todavia, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está de acordo com o entendimento desta Turma.

7.

O valor foi devidamente majorado, visto que, quando não existem inscrições anteriores e nem posteriores, o entendimento desta Turma Recursal é de que o quantum seja arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valendo consignar:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

8.

Diante disso, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) arbitrado em sentença se demonstrava como insuficiente para cumprir com a sua função punitivo-pedagógica, além da função compensatória.

9.

Desta feita, a majoração para o montante de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) se mostrou razoável, e seguiu o entendimento da Súmula nº29 da TRU, levando em consideração a existência de duas outras inscrições posteriores.

10.

Importa ademais registrar que o montante fixado não extravasa tanto o princípio da razoabilidade, quanto o princípio da proporcionalidade, bem como também não conduz à configuração do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada/reclamante, na forma como consignado na decisão monocrática.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025